Tribunal: STF
Processo: Rcl 50507
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jessica Braga Lakiss Gusmão em face de decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo 1077974-81.2021.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF. 



    Narra a reclamante que: 



    “[...] buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo INPC como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, conforme cópia da inicial (Anexo II) e página do processo no sítio do JEF (Anexo III). 



    A ação do reclamante foi julgada liminarmente improcedente (Anexo IV). 



    Ocorre que a sentença liminar desafia a autoridade deste Supremo Tribunal Federal. 



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, trata deste exato tema -- inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS.



    […]



    Desta forma, a sentença proferida pelo Juízo reclamado desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a 3 ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e no mérito, pede a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, utilizando os seguintes fundamentos:



    “[...]



    No presente caso, a parte autora visa a que a correção do saldo da sua conta vinculada ao FGTS seja feita pela aplicação de índice diverso da TR. 



    Não vejo como prosperar a sua pretensão. 



    Anoto que a Lei 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevê, em seu art. 13, que os depósitos efetuados nas contas vinculadas ao FGTS ‘serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de (três) por cento ao ano’. 



    Com a entrada em vigor da Lei 8.177/91, ressalto que foi estabelecido que os depósitos de poupança seriam remunerados ‘por taxa correspondente à acumulação das TRD (Taxa Referencial Diária)’ e por juros, conforme explicitado no seu art. 12. 



    Registro que, para não haver dúvidas de que essa mesma forma de atualização monetária deveria ser aplicada às contas vinculadas ao FGTS, a Lei 8.177/91, em seu art. 17, previu, expressamente, que, a partir de fevereiro de 1991, os saldos das referidas contas deveriam ‘ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º’. 



    Anoto que, em 1993, a Lei 8.660 extinguiu a Taxa Referencial Diária – TRD, passando a poupança a ser remunerada pela Taxa Referencial – TR (art. 7º).



    Observo que, desde 1993 até os dias de hoje, a TR continua sendo o índice utilizado pelas instituições financeiras para a correção dos saldos das cadernetas de poupança dos seus clientes. 



    Note-se que, como não houve nenhuma alteração legislativa desvinculando a correção das contas vinculadas ao FGTS da correção aplicada às cadernetas de poupança, a CEF também continua a atualizar o FGTS dos trabalhadores por meio dos índices relativos à TR. 



    Saliento que, a meu ver, não é inconstitucional a Lei 8.036/90, por prever que a correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS deve ser feita pelo mesmo índice aplicável à correção das cadernetas de poupança. Da mesma forma, não são inconstitucionais as Leis 8.177/91 e 8.660/93, que estipularam que a correção dos saldos das mencionadas contas deve ser feita pela TRD e pela TR, respectivamente. 



    É importante ressaltar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case RE 226.855-7/RS, relator o Ministro Moreira Alves, assentou que, tendo o FGTS natureza estatutária e não contratual, incidem imediatamente as leis que, antes da data do crédito, alterem a forma de reajuste das respectivas contas vinculadas. 



    Anoto que, no caso em questão, o STF conheceu, em parte, e deu provimento ao citado recurso extraordinário, reconhecendo a ausência de violação a direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) e, portanto, a validade constitucional de determinados atos normativos que estabeleceram novos critérios de reajuste para as contas vinculadas ao FGTS, dentre eles, a Lei 8.177/91, que estabeleceu que a correção das referidas contas deveria ser feita pela TRD. 



    Note-se que, já tendo o próprio STF declarado a constitucionalidade do critério de reajuste previsto pela Lei 8.177/91, não há mais o que se possa discutir no que diz respeito a esse assunto. 



    Vale destacar, ainda, que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.614.874/SC, no regime dos recursos repetitivos, já decidiu que é vedado ao Poder Judiciário substituir o índice de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, que tem disciplina própria ditada por lei (REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018). 



    Assim, diante das decisões do STF e do STJ – sendo aquela proferida no REsp 1.614.874/SC, inclusive, de caráter vinculante (art. 1.040, III, NCPC) –, ainda que a TR não seja o índice que melhor reflete a inflação do período, não há como acatar a pretensão da parte autora.



    […]



    Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 332, II, do NCPC c/c art. 487, I, do mesmo Código. 



    A suspensão do presente processo, devido ao tema em discussão, deverá ocorrer na Turma Recursal, onde há trabalho desenvolvido para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, após a devida interposição de recurso inominado.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 5 – grifos no original).



    A reclamante insurge-se contra esta decisão, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 



     



    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    A decisão reclamada, por sua vez, entendeu que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 



    Entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem. 



    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 42.289/GO e 48.721/DF, de minha relatoria; Rcl 39.701/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.809, Rel. Min. Gilmar |Mendes e Rcls 38.684/DF e 48.302/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.



     



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão do Processo 1077974-81.2021.4.01.3400, em trâmite no Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator